Tribunal: STF
Processo: HC 185533
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, nos autos da medida cautelar nº 1219-61.2016.4.01.3803, determinou, em 17 de fevereiro de 2016, a prisão preventiva do paciente e mais 27 pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33 (tráfico de entorpecentes) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou interceptações telefônicas, a revelarem o papel como principal fornecedor de armas e entorpecentes a grupo criminoso dedicado ao comércio internacional de drogas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    No dia 30 de janeiro de 2018, solicitou ao Estado do Paraguai a extradição do paciente e de corré, a qual foi efetivada, tendo sido o mandado de prisão cumprido em 26 de abril de 2019.
    No processo-crime, que passou a tramitar com o nº 14256-58.2016.4.01.3803, o Juízo condenou o paciente, no dia 14 de novembro de 2019, a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 1.244 dias-multa, considerado o cometimento do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento versada no artigo 40, inciso I (transnacionalidade), da Lei de regência. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem hígidos os motivos ensejadores da custódia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 571.628/MG, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    O impetrante sustenta excesso de prazo da prisão, a perdurar, conforme aduz, por mais de 1 ano. Noticia haver sido a prisão mantida na sentença. Diz inexistir ato, praticado nos últimos 90 dias, reafirmando a necessidade da medida. Tem como violado o artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 18 de maio de 2020, revelou a interposição de apelação pela defesa, pendente de remessa ao Órgão revisor.
    A fase é de análise da medida de urgência. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 26 de abril de 2019, ou seja, há 1 ano e 24 dias, havendo o Juízo, na sentença, em 14 de novembro de 2019, mantido a custódia. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva retratada nos autos de medida cautelar nº 1219-61.2016.4.01.3803, da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, que passou a tramitar, instaurado processo-crime, sob o nº 14256-58.2016.4.01.3803. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator